Tribunal: TJMT
Processo: 0004448-77.2018.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E USO DE DOCUMENTO FALSO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS –RECURSO DESPROVIDO.
O crime de falsificação de documento particular, consiste em falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro.
O uso de documento falso, se trata de crime formal, e se consuma no momento em que o agente utiliza a documentação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004448-77.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GILMAR JOSE DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 017.081.371-14 (APELADO), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EDINO CARLOS PIANA (ASSISTENTE), PHARANCYSLLENE LOPES SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILMAR JOSE DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 017.081.371-14 (APELANTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–

FALSIFICAÇÃO
DE DOCUMENTO PARTICULAR
E
USO DE DOCUMENTO FALSO

–
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO

– INVIABILIDADE –

AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA
S
–RECURSO

DESPROVIDO.

O
crime de falsificação de documento particular, consiste em falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro.

O
uso de documento falso, se trata de crime formal, e se consuma
no momento em que
o agente utiliza a documentação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que condenou
Gilmar Jose Dos Santos Almeida
, como incurso nas sanções do artigo

304,
c/c
artigo 29
8
,
caput,
ambos do Código Penal
,
à pena de 0
1
(
um
) ano

de reclusão
,
em regime aberto, bem como ao pagamento de 1
0
(
dez
) dias-
multa
, substituída por uma restritiva de direito
.

A Defesa busca a
absolvição

do réu

dos crimes de falsificação de documento particular (Art. 298 do Código Penal) e do crime de uso de documento falso (Art. 304 do Código Penal)
,
sob o argumento de fragilidade probatória.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, pugn
ando
pelo desprovimento do recurso (Id.
187889691
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
no parecer (Id.
188762158
)
opinou pelo
desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
No dia 26/08/2016, em horário impreciso nos autos, o denunciado GILMAR fez uso de documento, ao entregar na empresa “P L R DA SILVA EIRELI”, situada na Rua João Dias, N° 1081836437 SJS/RS, nascido em 20/10/1987, em Três Passos/RS, filho de Evaristo de Almeida e Maria de Lourdes dos Santos, residente e domiciliado na Rua Comendador Henrique,
N°
718, bairro Dom Aquino, nesta capital telefone 99807-9600, em razão da prática do fato delituoso a seguir
exposto.
[...]
”

Conforme relatado, a
Defesa busca a absolvição
do réu dos crimes de falsificação de documento particular (Art. 298 do Código Penal) e do crime de uso de documento falso (Art. 304 do Código Penal), sob o argumento de fragilidade probatória.

Pois bem. O recurso não merece
provimento.

Para melhor elucidar os fatos,
o
crime
de falsificação de documento particular
,
consiste em
f
alsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro
.

Já o
uso de documento falso, se trata de crime formal, e se consuma
no momento em que
o agente utiliza a documentação.

No caso, a testemunha
Phancyslene
Lopes da Silva
, alegou que,
verbis
:

“[...]
Ele vinha com algumas faltas na empresa, e eu estava nesse dia do atestado falso, eu estava inclusive na minha casa, aí o RH me enviou a foto do atestado, quando eu olhei o atestado, eu senti que esse atestado era falso, que não era verdadeiro, aí eu liguei para o médico, marquei uma consulta com esse médico
, quando eu cheguei na hora da consulta médica eu falei que não fui para consultar, e sim para que ele
avaliasse aquele atestado porque eu observando senti que ele era um atestado falso, e o médico realmente confirmou, que o carimbo nada, ele nem atende naquela empresa que ele estava timbrado lá que ele que tinha consultado, aí fez uma carta para mim apresentar e poder da ação dar para ele justa causa, porque ele tinha apresentado atestado falso na empresa.
[...]
Sim, eu chamei ele na sala
na época
, no começo ele ainda ficava afirmando que era verdadeiro, que ele tinha ido
, eu falei gente mas eu
to
aqui com, o médico fez tipo uma carta, que não é a assinatura dele, você não esteve lá, é falso.
[...]
”

Q
uando interrogado
em juízo,
o réu
alegou
os fatos, veja:

“[...]
Bom até então eu tive conhecimento que seria falso, quando eu recebi a intimação na minha casa, referente a esse processo.
[...]”

Logo
, da análise dos autos
,
verifica-se
o acusado apresentou junto à empresa
que trabalhava na época dos fatos,
um atestado médico falso para justificar sua ausência do trabalho.

Desse modo
, a tese de negativa do réu
, alegando desconhecer a falsificação do documento apresentado
,

se encontra isolada nesses autos,
pois,
não conseguiu comprovar as afirmações, que aliás vai na contramão do conjunto probatório
.

No caso, o Médico
Edimo
Carlos Piana (CRM 2767), fez uma declaração de próprio punho, alegando que não atendeu o apelante, bem como, não lhe forneceu o atestado médico por ele apresentado.
(Id

177667886
)

Outrossim, é cediço que a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156), e, tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Nesse sentido:
“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in
casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(
Ap
162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017,
Publicado
no DJE 03/04/2017)

Além disso, a defesa alega que seria
imprescindível a realização de perícia técnica do suposto documento falso para certificar a falsidade,
contudo, as provas carreadas aos autos são suficientes, a confirmar a falsificação
feita
pelo apelante

do documento apresentado,
bem como a utilização dele,
tornando-se prescindível a realização da perícia.

Ademais, importante esclarecer que em processo trabalhista que o réu moveu contra a empresa P L R da Silva
Eireli
, foi reconhecid
a
a falsificação do documento por ele apresentado, nos seguintes termos:
“Em que pese a confissão ficta do autor ser suficiente a corroborar a tese da defesa, a reclamada juntou aos declaração do médico que teria emitido o atestado médico, informando que não atendeu o reclamante em 26
/06/2016 e que o centro ortopédico e traumatologia não existe há mais de um ano (ID. 10f01e5). Tal documento não foi desconstituído por outro meio de prova.”

(Id.

177667886
)

Assim
, a materialidade e a autoria do
s
delito
s
narrad
os
na denúncia, encontra
m
-se devidamente comprovad
os
nos documentos constantes destes autos,

Cópia da Sentença do Processo Trabalhista
;
Relatório do Inquérito Policial
e Termos de Depoimento Das Testemunhas. (Id.

177667885
)

A corroborar tal entendimento, trago decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis
:

“[...]

Comete o crime previsto no artigo 304 do Código Penal o agente que faz uso de documento particular falsificado, consistente na apresentação de contrato de alienação fiduciária com assinatura divergente perante o órgão público Ciretran/MT.

A alegação de que desconhecia a fraude no documento deve ser afastada quando o agente, até pela condição de despachante, tinha plena condição de verificar a autenticidade do documento, inclusive foi encaminhado pela vítima o documento original.

O contrato original que foi encaminhado à vítima por e-mail, contendo sua assinatura, mas vislumbra-se o contrato encontrado em posse do apelante, onde é possível verificar que a assinatura da vítima é diversa da original.

A alteração feita pelo apelante não foi uma alteração da fotocópia, mas sim uma falsificação praticada por meio de um documento impresso por ele, eis que recebeu o arquivo digitalmente pela vítima, tendo posteriormente procedido com a falsificação de sua assinatura.

Os elementos de provas carreados durante ambas as fases confirmam a falsidade dos documentos, como as fotos encartadas e a prova testemunhal, sendo prescindível o laudo pericial.

Impossível o reconhecimento de falsidade grosseira, pois a testemunha teve dúvidas em relação ao contrato, não verificando de imediato que se tratava de falsificação, somente constatou que o formato estava diferente, necessitando ir à agência bancária para verificar tal documento.

(N.U 0019951-35.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2023,
Publicado
no DJE 30/10/2023)
(destaquei)

“[...]Inviável a absolvição do crime de uso de documento falso, quando comprovado que o agente utilizou de Carteira de Habilitação falsa em abordagem policial.

Ausente descrição na denúncia imputando a prática do crime previsto no art. 297 do Código Penal e nem mesmo provas de tal conduta, indevida a condenação prolatada pelo juízo singular.

A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não
integre organização criminosa, devendo tais condições serem cumpridas cumulativamente para fins de concessão do benefício.

(N.U 0004052-76.2016.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2023,
Publicado
no DJE 29/07/2023)
(destaquei)

Pelo exposto, não há que se falar
absolvição por ausência de provas
, quando o conjunto de provas é robusto e demonstra sem dúvidas, que o apelante cometeu o crime de uso de documento falso
, bem como a falsificação de documento particular
.

Com esses fundamentos
,
voto no sentido de
negar
provimento
ao recurso

da defesa, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024